Tribunal: TJMT
Processo: 1003239-98.2017.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003239-98.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MOISES ROCHA DE MELO - CPF: 237.971.932-20 (APELANTE), ALEX SOUZA CUNHA - CPF: 589.389.822-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIUS BARRETO DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SHIRLEY BARRETO DOS SANTOS - CPF: 694.432.032-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. B. D. S. - CPF: 072.122.941-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Moisés Rocha de Melo
, objetivando reforma da sentença que julgou improcedente o pedido posto na ação revisional de alimentos promovida em face de
Vinicius Barreto dos Santos
, representado por
Shirley Barreto dos Santos
.

Para tal desiderato sustenta que durante 05 (cinco) anos e 06 (meses), pagou 50% (cinquenta por cento) sobre o salário mínimo a título de pensão para o apelado, sendo que trabalhava como cargo comissionado de assessor técnico I, do gabinete do governador do Estado de Rondônia e auferia rendas suficientes para tanto, no entanto, atualmente, não detém condições econômicas de continuar a cumprir com o encargo estabelecido, pois além de ter constituído uma nova família, se encontra pagando mais duas pensões alimentícias e está desempregado.

Pede o provimento do recurso, a fim de ser extinta a obrigação alimentar, tendo em vista seu filho já estar atingindo a maioridade e subsidiariamente que a ação seja julgada procedente, para o fim de reduzir a pensão para 10% do salário mínimo vigente.

O apelado por sua vez, em contrarrazões, aduziu que o recurso deve ser desprovido e, no caso de provimento do recurso, que seus efeitos sejam a partir do trânsito em julgado. Requer a majoração dos honorários advocatícios.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020